Tribunal: TJDFT
Processo: 0717949-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. VALOR IRRISÓRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA INSUSCETÍVEL AO CONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECEBIMENTO COMO IMPUGNAÇÃO À PENHORA. EXTEMPORANEIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, em julgamento de Recurso Especial sob a sistemática de recursos repetitivos, de que "a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 4/5/2009).

2. Na hipótese, a tese alegada pela agravante - insignificância do crédito constrito no rosto dos autos n. 0009012-69.2014.8.07.0004 ante o montante total da dívida executada - não constitui matéria de ordem pública e, portanto, não está sujeita à oposição por meio de exceção de pré-executividade.

3. A exceção de pré-executividade não pode, no particular, ser recebida como impugnação à penhora, haja vista ter sido peticionada após o prazo previsto nos arts. 841 c/c 917, § 1o, do CPC para a impugnação.

4. Recurso conhecido e desprovido.